Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707033-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E S P A C H O Realizada a Assembleia Geral em 09 de março de 2021, como comprova o documento id. 87723388 dos autos de referência, intimem-se as partes, em observância ao que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do recurso. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator